Tribunal: TRF3
Processo: 0000929-23.2019.4.03.6119
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
82/740)

0000929-23.2019.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8980

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 241-A E 241-B, AMBOS DO ECA. LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSENTES REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em tela, não há elementos concretos nos autos aptos à decretação da prisão preventiva. Não há nos autos certidão de antecedentes criminais, o que me leva a crer que o recorrido é primário e de bons antecedentes. Atente-se, ainda, que embora o réu não tenha apresentado comprovante de residência, ficou evidenciado que o mesmo fora abordado em sua residência, até porque a localização do réu no endereço indicado é requisito essencial para a manutenção da liberdade provisória.

2. Não se vislumbra a possibilidade de reiteração criminosa. Não há provas concretas, nos autos, ou ao menos indícios seguros de que a liberdade do acusado acarretará insegurança jurídica e lesão à ordem pública (periculosidade do agente para a sociedade, ameaça a t

Inteiro teor:
82/740)

0000929-23.2019.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8980

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 241-A E 241-B, AMBOS DO ECA. LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSENTES REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em tela, não há elementos concretos nos autos aptos à decretação da prisão preventiva. Não há nos autos certidão de antecedentes criminais, o que me leva a crer que o recorrido é primário e de bons antecedentes. Atente-se, ainda, que embora o réu não tenha apresentado comprovante de residência, ficou evidenciado que o mesmo fora abordado em sua residência, até porque a localização do réu no endereço indicado é requisito essencial para a manutenção da liberdade provisória.

2. Não se vislumbra a possibilidade de reiteração criminosa. Não há provas concretas, nos autos, ou ao menos indícios seguros de que a liberdade do acusado acarretará insegurança jurídica e lesão à ordem pública (periculosidade do agente para a sociedade, ameaça a testemunhas etc). Meras especulações e a gravidade abstrata do delito não pode ser fundamento para a prisão preventiva.

3. Não há notícia do envolvimento do acusado em organização criminosa voltada para a prática de tais delitos, nem tampouco notícia de registros criminais contra ele.

4. Não sendo a prisão medida indispensável à garantia da ordem pública, da ordem social ou aos interesses da Justiça, tem-se que a concessão da liberdade provisória é inteiramente adequada, desde que aliada a algumas medidas cautelares.

5. Cumpre apontar que na decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado foram fixadas pelo juiz a quo algumas medidas alternativas à prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, tais como a) Comparecimento quinzenal perante este Juízo Federal para informar e justificar suas atividades e sempre que for intimado para atos do processo; b) Proibição de alterar a sua residência sem prévia permissão da autoridade processante; c) Proibição de sair do país sem anuência deste Juízo, inclusive para países do Mercosul nos quais a apresentação de passaporte não é obrigatória; d) Proibição de ausentar-se, por mais de 07 (sete) dias, da cidade de sua residência, sem solicitação a este Juízo, informando o lugar em que possa ser encontrado.

6. Diante do contexto fático-probatório produzido dos autos, entendo que não há espaço para a aplicação de mais medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a sua desnecessidade, até porque as medidas alternativas à prisão fixadas pelo juízo a quo já são suficientes.

7. Não há como fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público Federal além daquelas já determinadas pelo juízo a quo.

8. Recurso da acusação a que se nega provimento. Indeferido o pedido do parecer ministerial.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso do Ministério Público Federal, bem como indeferir o pedido do parecer ministerial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.